Tribunal: STF
Processo: AI 593460
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-11-12
Data de publicação: 2013-11-12

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. DEVOLUÇÃO AO ERÁRIO. VENCIMENTOS. COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA SOB A ÓTICA CONSTITUCIONAL. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 279/STF. 



    A questão constitucional alegada no recurso extraordinário não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 



    Ademais, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem seria necessária nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos. Incidência da Súmula 279/STF. Precedente. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.